Tribunal: TJDFT
Processo: 0750931-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. As alegações foram suficientemente analisadas e resolvidas no voto condutor do acórdão embargado. No ponto, bem definida a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação principal para o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais fixados pelo acórdão do agravo de instrumento no 0718748-67.2023.8.07.0000, transitado em julgado em 26/1/2024.
2. Bem apreciadas as questões deduzidas no processo; nenhum vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material pode ser reconhecido. Na verdade, o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito do julgado, o que não é admitido na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.